Tribunal: TJMT
Processo: 1045707-56.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045707-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVALDO MORAES DE MIRANDA - CPF: 022.430.971-41 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1045707-56.2021.8.11.0001.

Origem: Terceiro J
uizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.

Recorrido:
EDIVALDO MORAES DE MIRANDA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, o recorrente não é parte na demanda, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.579,54 (um mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e ainda, condenou a reclamada em dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir da sentença.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O reclamante arguiu preliminar de falta de interesse recursal e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela e não terceiro estranho a lide.

Na hipótese, o Banco Santander não é parte do processo, e sim o processo foi manejado em desfavor de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, não se permitindo no Juizado intervenção de terceiro, conforme artigo 10º da Lei 9.099/95, portanto não se verifica qualquer sucumbência do recorrente e legitimidade recursal, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COTA CONDOMINIAL ATRASADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO ACOLHIDO EM SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00565638320158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS – DECISÃO NÃO ATINGE A PARTE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. É de se reconhecer a falta de interesse recursal quando o agravante não foi atingido em suas esferas jurídicas pelo teor da decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10022479520168110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

“RECURSO INOMINADO. ADITAMENTO DA INICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE COMPANHIA AÉREA REJEITADA.
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO ADMITIDA NOS JUIZADOS ESPECIAIS.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte autora, ora Recorrente alega que adquiriu passagem aérea de ida e volta com destino a Buenos Aires, Argentina, através da agência de viagem Recorrida, contudo ao chegar no aeroporto, no momento do embarque descobriu que seu voo havia sido cancelado pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas, tendo que arcar com os custos de uma nova passagem aérea e despesas extras com alimentação, hospedagem e transporte.

2.

Nas razões recursais, sustenta a anulação da sentença de primeiro grau, ante ao pedido de aditamento da inicial, nos termos do art. 329, do CPC, constante na impugnação da sentença, para a inclusão da companhia aérea no polo passivo da demanda. Em pedido alternativo, a reforma parcial da sentença para majorar o valor da condenação a título de dano moral.

3.

Em contrapartida, a Recorrida sustenta que seja reconhecida a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, devendo a companhia aérea ser incluída no polo passivo da lide, para novo julgamento. Requer, ainda, seja negado provimento ao pedido de majoração da condenação por dano moral.

4.

Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “No tocante a inclusão no polo passivo da Gol linhas aéreas, não acolho, eis que se trata de chamamento ao processo, sendo incabível nos juizados especiais”.

5.

A Lei nº 9.099/95 não admite qualquer forma de intervenção de terceiros e nem de assistência.

6.

No tocante a condenaçãos arbitrada a título de dano moral não há o que se falar em majoração da condenação a título de dano moral, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado por JONH KENEDY BARBOSA MACIEL em desfavor da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.para: 1.

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; 2.

CONDENAR a Reclamada a restituir a Reclamante a quantia de R$ 3.689,40 (três mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), corrigida monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1037056-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023). (destaquei).

Desse modo, estando patente a inobservância dos pressupostos de admissibilidade
recursal
, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023